Tribunal: TJSP
Processo: 0047320-39.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0047320-39.2012.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ETEMP ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047320-39.2012.8.26.0224/50000 - Voto no 30.060
2
Voto no 30.060
Embargos de declaração no 0047320-39.2012.8.26.0224/50000
Embargante: ETEMP Engenharia, Comércio e Indústria Ltda.
Embargado: Município de Guarulhos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão, obscuridade ou contradição Exame de todos os
pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do
resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente
Rejeição dos embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 683/696, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de
apelação interposto por ETEMP Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. e dado
parcial provimento ao apelo do Município de Guarulhos.
Alega a embargante, em síntese, que houve omissão no
julgamento. Sustenta que não foram analisados os argumentos de que a recomposição
contratual nunca se realizou, uma vez que a obra jamais foi retomada, e de que a
paralisação decorrente de ato unilateral não assegura o equilíbrio contratual. Afirma
que em relação à multa não houve pronunciamento da matéria recursal sob o ângulo
da moralidade administrativa, do abuso de posição dominante e da essência
sinalagmática do contrato administrativo em distinção das cláusulas exorbitantes (fls.
699/710).
O embargado não ofereceu resposta (fl. 714).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos,
mas os rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos
Eméritos Julgadores, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047320-39.2012.8.26.0224/50000 - Voto no 30.060
3
Conforme consta, o pedido de reparação a título de despesas
indiretas decorrentes da rescisão contratual por parte do embargado foi
expressamente rejeitada a fls. 691/693.
Ressaltou-se que a embargante anuiu sem ressalvas com os
termos dos aditamentos de prorrogação de prazos e reajustes contratuais propostos
pelo embargado, de modo que “...deve ser compreendido que as despesas
decorrentes da variação do preço dos insumos ou, ainda, diante da necessidade de
manter administração, funcionários de obra e equipamentos mobilizados por mais
tempo que o inicialmente previsto no contrato, foram levadas em consideração pela
autora ao firmar os termos aditivos com o requerido para fins de continuidade da
execução do contrato”.
Ademais, ficou registrado que “...a própria autora afirma na
petição inicial que em determinado momento, em 25/05/2011, se recusou a
prosseguir com a execução do contrato sem a recomposição das despesas indiretas e
do realinhamento dos preços e serviços. E o não atendimento dessas reivindicações
na esfera administrativa deu ensejo à ruptura do contrato, em 05/03/2012, com a
declaração da rescisão por parte do requerido (fls. 206/211; 241). Ou seja, eventual
insuficiência dos valores livremente pactuados pela autora nos termos aditivos, para
fins de continuidade dos serviços, encontra-se inserida no risco inerente à sua
atividade empresarial”.
Além disso, no julgamento foi afastado o pedido de
imposição de multa ao embargado, em decorrência da rescisão.
Nesse sentido, a Turma Julgadora reforçou a fl. 693 que
“...não há qualquer cláusula punitiva a autorizar a aplicação de sanção pecuniária
ao contratante pelo descumprimento das avenças, o que a princípio não se presume
nem mesmo na esfera contratual firmada entre particulares” e que “...não se pode
perder de vista que se trata de contratação firmada com o Poder Público, que tem a
prerrogativa de exercer a rescisão unilateral do contrato, sem que isso caracterize
uma conduta infracional suscetível de multa sancionatória”.
Na verdade, o que a embargante quer é manifestar
inconformismo com o conteúdo do julgado, contrário às suas pretensões.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047320-39.2012.8.26.0224/50000 - Voto no 30.060
4
quais, segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense,
1975, p. 400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise
da correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter
nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de
outros recursos, se não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e
obscuridade) que justificam sua interposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora